Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-86.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002559-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIUZA SIQUEIRA CARVALHO SANTANA - CPF: 345.484.161-53 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
MARIUZA SIQUEIRA CARVALHO SANTANA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por titular de conta individual vinculada ao PASEP, diante de prejuízos alegadamente decorrentes de má-gestão dos recursos depositados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar
:

(
a
) a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., enquanto agente operador do Fundo PASEP, por saques indevidos e ausência de correta atualização dos rendimentos;

(
b
) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória;
e

(
c
) a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial contábil, regularmente produzido e homologado, identificou movimentações não justificadas e ausência de créditos devidos, ensejando prejuízo patrimonial à autora.

4. O Banco do Brasil, na qualidade de gestor da conta, não comprovou a legalidade das movimentações nem apresentou contraprova técnica capaz de infirmar a perícia, configurando falha na prestação do serviço.

5. Aplicação da tese firmada no Tema 1150/STJ: o banco responde pelos prejuízos oriundos da má gestão dos recursos vinculados ao PASEP, cabendo-lhe comprovar a regularidade das movimentações.

6. Inaplicabilidade da prescrição quinquenal por expurgos inflacionários. O prazo aplicável é o decenal (art. 205, CC), cujo termo inicial se dá com a ciência do dano, o que, no caso, ocorreu com o saque da conta em 2018. Ação proposta em 2021, dentro do prazo legal.

7. Ausência de elementos que demonstrem repercussão extrapatrimonial significativa a justificar a condenação por danos morais. Inexistência de humilhação, abalo à honra ou comprometimento da dignidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a indenização por danos materiais no valor de R$ 31.418,19.

Tese de julgamento:

“O Banco do Brasil responde pelos danos materiais decorrentes da má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, inclusive por saques não autorizados, sendo inaplicável a prescrição quinquenal por expurgos inflacionários. A condenação por dano moral exige prova de abalo significativo à esfera íntima do autor, não configurado pela mera existência de prejuízo patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 205; Decreto n.º 4.751/2003, art. 10; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; TJMT,
ApCív
nº 0041629-86.2016.8.11.0041; TJMT,
ApCív
nº 1011337-65.2023.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A.
contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
ação de indenização por danos materiais
ajuizada por
Mariuza
Siqueira Carvalho Santana
, cujo objeto consiste na apuração de eventuais prejuízos decorrentes da suposta má-gestão da conta vinculada ao Fundo PASEP, da qual a parte autora é titular.

Alega a autora, na origem, que, ao proceder ao saque de sua conta individual vinculada ao PASEP, identificou saldo notoriamente incompatível com o período de labor e a remuneração auferida enquanto servidora pública federal vinculada ao Ministério da Saúde, atribuindo ao banco demandado a responsabilidade por má-gestão dos recursos depositados. Sustenta, ainda, que houve saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos, culminando em lesão patrimonial.

O réu apresentou contestação, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a ocorrência de prescrição da pretensão e a ausência de ato ilícito. No mérito, defendeu a regularidade da gestão dos recursos vinculados ao PASEP,
a
correta aplicação dos índices de atualização previstos em lei e a ausência de dano, pugnando pela improcedência da demanda.

Sobreveio decisão saneadora, afastando
as preliminares
e determinando a produção de prova pericial contábil, a qual foi realizada por profissional nomeado
pelo Juízo, que apresentou laudo técnico concluindo pela existência de prejuízo patrimonial à parte autora em decorrência de movimentações consideradas irregulares ou não autorizadas na conta vinculada ao PASEP, estimando-se o valor devido em
R$ 31.418,19
.

Impugnado o laudo pela parte ré, a impugnação foi rejeitada pelo magistrado de origem, que
homologou o laudo pericial
e julgou a ação
parcialmente procedente
, nos seguintes termos:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais referentes aos valores creditados na conta da parte autora a título de abono salarial do PASEP, no valor de R$ 31.418,19 (...), bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária conforme especificado.”

Irresignado
, o Banco do Brasil interpôs apelação, sustentando, em síntese:

Inexistência de ato ilícito e ausência de falha na prestação do serviço;

Prescrição da pretensão de ressarcimento, inclusive com base em expurgos inflacionários;

Regularidade das movimentações financeiras e observância dos parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP;

Inadequação do valor fixado a título de dano moral e ausência de fundamento para sua imposição.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, defendendo a manutenção integral da sentença sob o argumento de que o banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da gestão da conta vinculada ao PASEP,
nem impugnou de forma específica o laudo pericial, o qual foi produzido por profissional imparcial e com base em documentação idônea.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MARIUZA SIQUEIRA CARVALHO SANTANA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

A controvérsia posta nos autos versa sobre a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do Fundo PASEP, por eventuais prejuízos patrimoniais suportados pela autora decorrentes de alegada má-gestão da conta individual vinculada, bem como da realização de saques indevidos e ausência de aplicação correta dos rendimentos previstos em lei.

Conforme se depreende da instrução probatória, notadamente do laudo pericial contábil regularmente produzido nos autos e posteriormente homologado pelo juízo de origem, houve prejuízo efetivo à autora em razão da movimentação não justificada dos valores integrantes de sua conta individual do PASEP, bem como da omissão do banco apelante em demonstrar a regularidade dessas movimentações.

O ponto central a ser analisado neste recurso reside na
responsabilidade do banco apelante
, enquanto operador do Fundo PASEP, pelos saques e movimentações ocorridas ao longo do tempo, e na eventual
prescrição da pretensão indenizatória
.

1. Da responsabilidade do Banco do Brasil

Nos termos do artigo 10 do Decreto nº 4.751/2003, compete à instituição financeira responsável manter as contas individuais dos participantes, registrar os lançamentos e efetuar os créditos e débitos autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Embora a escolha dos índices de atualização monetária e demais critérios de remuneração das contas individuais seja de competência do Conselho Diretor, a operacionalização concreta desses lançamentos e a guarda das informações referentes aos créditos pertencem à instituição gestora, no caso, o Banco do Brasil.

Conforme a perícia contábil judicial
, restou

inequívoco
que a autora sofreu prejuízos em sua conta individual, os quais não foram justificados por movimentações legais ou saques regulares. O perito apontou expressamente a existência de retiradas indevidas, ausência de lançamentos obrigatórios e valores que não guardam correspondência com a remuneração e o tempo de serviço da autora no funcionalismo público federal.

Tais conclusões foram
corroboradas por documentação bancária
acostada aos autos e
não
foram
infirmadas por provas técnicas ou contábeis
apresentadas pelo banco apelante, que se limitou a
contestar genericamente
os cálculos, sem indicar falhas concretas, tampouco apresentar contraprova pericial.

Diante disso, a jurisprudência tem assentado entendimento no sentido da responsabilização do Banco do Brasil S.A. por má-gestão das contas do PASEP, sobretudo quando ausente
a
demonstração de que os saques foram efetivados pelo titular, ou que os valores foram devidamente atualizados e remunerados conforme a legislação vigente. Nesse sentido, é o posicionamento consolidado no
Tema 1150/STJ
, in
verbis
:

“O Banco do Brasil responde pelos prejuízos decorrentes da má gestão
dos recursos vinculados às contas individuais do PASEP, cabendo ao autor comprovar a existência de vínculo com o serviço público e indício de desfalque, e ao banco o ônus de demonstrar a regularidade da movimentação da conta.”

É exatamente o que se verifica nos autos: a autora demonstrou a existência do vínculo funcional, o tempo de contribuição e apresentou indícios robustos de desfalque. Ao banco cabia a demonstração da legalidade da movimentação dos recursos – o que não fez.

2. Da prescrição

No que tange à alegação de prescrição, é igualmente improcedente.

Conforme fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150
, a pretensão ao ressarcimento de valores relativos à má-gestão do PASEP submete-se ao
prazo prescricional decenal
, conforme artigo 205 do Código Civil. O termo inicial da contagem, segundo a
teoria da
actio
nata
, é o momento em que o titular
toma ciência do dano
, o que, no caso concreto, ocorreu
com o saque da conta em 08/08/2018
.

Considerando que a ação foi proposta em 2021,
não há que se falar em prescrição
, pois não se ultrapassou o prazo de 10 anos entre o fato danoso e o ajuizamento da demanda.

Outrossim
, não prospera o argumento do apelante quanto à prescrição quinquenal para ressarcimento por expurgos inflacionários, uma vez que
não se trata de ação de revisão de índices de correção monetária vinculados a planos econômicos
, mas de
responsabilidade civil pela má-gestão de conta individual
. As alegações do banco, nesse aspecto, são impertinentes à causa de pedir e ao pedido formulado.

3. Da indenização por dano moral

No tocante à condenação por danos morais, entendo,
em divergência pontual com o juízo de origem
, que não restou configurada, de forma suficiente, situação a ensejar abalo à esfera íntima da autora a ponto de justificar a indenização.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige, para a caracterização do dano moral nas hipóteses de falha contratual ou de prestação de serviço, a demonstração de
efetiva repercussão extrapatrimonial
relevante, o que não se extrai dos autos.

A propósito,
sobre a necessidade de efetiva demonstração da repercussão extrapatrimonial para configuração do dano moral, destaca-se o recente julgado desta relatoria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertê-lo em empréstimo consignado regular, readequar a taxa de juros, condenar à restituição simples dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida e regular da modalidade cartão de
crédito consignado;

(
ii
) saber se é cabível a conversão contratual para empréstimo consignado comum;

(
iii
) saber se há direito à devolução dos valores pagos a maior;
e

(
iv
) saber se estão configurados danos morais indenizáveis.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado, tampouco demonstrou a ciência do consumidor quanto às cláusulas do negócio. Ausência de prova inequívoca, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º,
III,
do
CDC.

4. A conversão do contrato é cabível diante do vício de consentimento e da configuração de falha na prestação do serviço, como reconhecido em precedentes do TJMT e STJ.

5. A repetição simples do indébito se justifica, considerando a inexistência de má-fé do fornecedor.

6. A condenação em danos morais deve ser afastada, por ausência de elementos que extrapolem os dissabores cotidianos e configurem violação à esfera íntima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a contratação de cartão de crédito consignado autoriza sua conversão em empréstimo consignado, com readequação da taxa de juros e restituição dos valores descontados indevidamente.

2.
A mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 429, II;
CC, art.
186; CDC,
arts
. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-PE,
ApCív
nº 0000541-20.2022.8.17.2360, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª TCRC, j. 21.11.2024; TJ-MT,
ApCív
nº 0041629-86.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2021,
publ
. 30.09.2021; TJ-MT,
ApCív
nº 1011337-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j.
21.11.2024,
publ
. 25.11.2024.

(N.U 1055471-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025
)

A lesão, no caso, é
de natureza eminentemente patrimonial
, tendo sido devidamente quantificada na perícia contábil. Não se comprovou que a autora tenha enfrentado humilhação pública, comprometimento de sua subsistência ou sofrimento psíquico relevante e específico.

Assim, entendo que a condenação ao pagamento de danos morais deve ser
reformada
, sem prejuízo da manutenção da indenização por danos
materiais fixada
com base no laudo pericial judicial.

II – Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
interposto por Banco do Brasil S.A. e,
no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença exclusivamente quanto à condenação por danos morais
,
a qual
afasto
.

Mantenho, no mais, a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais
no valor de
R$ 31.418,19
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o último depósito efetuado, nos termos da sentença.

Condeno o apelante ao pagamento de
honorários recursais
, majorando-os para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, considerando a manutenção da maior parte da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025